Tribunal: STF
Processo: Rcl 68825
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contrariado, no Processo n. 0000867-22.2022.8.19.0000, o entendimento firmado no julgamento do ARE 873.804.



    Narra ter essa Corte dado provimento ao aludido recurso extraordinário, interposto pelo Município ora reclamante, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na Representação de Inconstitucionalidade n. 0046363-60.2011.8.19.0000, que objetivava a declaração de “inconstitucionalidade dos Decretos Municipais ns. 31.935/10 e 31.879/10, bem assim da imposição de tributação uniforme pelo Código Tributário Municipal aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais”.



    Aponta ter o órgão reclamado, contudo, dado provimento a embargos de declaração no Processo n. 0000867-22.2022.8.19.0000 para assentar que, até que sobrevenha o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 873.804, os créditos tributários de Imposto Sobre Serviços - ISS relativos a fatos geradores ocorridos em período antecedente à decisão da Suprema Corte devem ser considerados inexigíveis, na esteira da decisão proferida pela Corte local, que reconheceu a inconstitucionalidade dos aludidos decretos.



    Argumenta, que a decisão reclamada, na prática, modulou os efeitos da decisão proferida no ARE 873.804. 



    Aponta a interposição, contra o acórdão reclamado, de recurso extraordinário, que me foi distribuído e não conhecido, encontrando-se, presentemente, com agravo interno pendente de apreciação.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    Impugna-se, nesta reclamação, acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, embargos de declaração para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau concessiva de tutela de urgência. 



    Ocorre que — como admite o próprio ente reclamante — a mesma decisão foi desafiada por recurso extraordinário (RE 1.474.118), que, após ser-me distribuído, não foi conhecido. O recurso encontra-se, atualmente, em fase de agravo interno.



    Como se vê, esta reclamação busca contornar o pronunciamento judicial denegatório manifestado na via recursal. Em última análise, busca-se a superação de decisão judicial, por mim proferida, que afirma inexistentes as condições de abertura da jurisdição constitucional do STF sobre o caso.



    Por fim, as razões que me levaram ao não conhecimento do RE 1.474.118 aplicam-se, integralmente, a esta reclamação. Isso porque esta ação foi ajuizada contra decisão de natureza precária, relativa à concessão de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade de créditos tributários.



    O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, por essa razão, não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado no ARE 873.804.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente